Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de requerimento formulado pelo Desembargador LUIZ CARLOS DE AZEVEDO CORRÊ JÚNIOR, Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio do qual requer “a cópia do APFD lavrado em desfavor da servidora deste Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Romilde Rosa Ferreira, Assistente Social na comarca de Lambari/MG, e dos demais expedientes correlatos, tendo em vista a necessidade da documentação para instruir a averiguação disciplinar e o fato de que a PET 10820 (numeração única: 0067811-82.2023.1.00.0000) tramita em segredo de justiça junto a esse colendo Supremo Tribunal Federal”.



    É o breve relato. DECIDO.



    É pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à possibilidade de compartilhamento de elementos informativos colhidos no âmbito de inquérito penal para fins de instruir outro procedimento criminal (HC 102041, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 20.4.2010; Inq. 2725/QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, j. 25.6.2008; Inq. 3965, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 22.11.2016; AP 945/QO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, j. 21.3.2017; PET 7065 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, 30.10.2018; PET 7137, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. 17.10.2017).



    Assim, considerada a pertinência do requerimento ora formulado, notadamente no sentido da necessidade de adoção de providências disciplinares relacionadas ao exercício do cargo no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não há qualquer óbice ao compartilhamento solicitado.



    Diante de todo o exposto, DETERMINO O COMPARTILHAMENTO dos elementos de prova relacionados a ROMILDE ROSA FERREIRA com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, devendo a Secretaria Judiciária proceder à remessa dos seguintes documentos, todos já tornados públicos:



    ROMILDE ROSA FERREIRA: eDocs. 386 e 387 do Inq. 4.921 e eDocs. 2.911, 4.878, 13.387, 14.431, 14.438 e 14.445 da Pet 10.820.



    Junte-se aos autos o Ofício nº 6271/2023 – CORREGEDORIA/JUIZ AUX. CGJ – PLAN/DIRCOR/GEFIS/COFIJ.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente